Tribunal: TJDFT
Processo: 0707592-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Ameaça por mensagens de áudio. Ausência de violência física. Dependência química do paciente. Possibilidade de tratamento em clínica especializada. Medidas cautelares diversas da prisão. Proporcionalidade. Risco de demora na formação da culpa. Substituição da custódia cautelar. Ordem concedida.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de ameaça, consistente no envio de mensagens de áudio à vítima. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia cautelar por decisão genérica, sem análise das condições pessoais favoráveis do paciente e de sua grave dependência química, reconhecida inclusive pela vítima, bem como da possibilidade de tratamento já viabilizado pela família em clínica especializada. Requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com autorização para internação terapêutica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva, fundamentada de forma genérica, configura constrangimento ilegal diante das circunstâncias concretas do caso; (ii) estabelecer se a dependência química do paciente e a existência de tratamento já viabilizado autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas; e, (iii) determinar se a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, após o oferecimento da denúncia, revela risco de excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva constitui medida excepcional e deve ser aplicada apenas quando indispensável, devendo o julgador avaliar a suficiência de medidas cautelares menos gravosas.

4. As ameaças imputadas ao paciente foram proferidas por meio de mensagens de áudio, sem contato físico direto, circunstância que reduz a gravidade concreta da conduta.

5. A considerável distância geográfica entre as residências do paciente e da vítima diminui o risco de reiteração imediata, permitindo que a proteção da vítima seja assegurada por medidas cautelares diversas.

6. A dependência química do paciente constitui elemento relevante para a análise da necessidade da custódia cautelar, sobretudo quando há possibilidade concreta de tratamento em clínica especializada já viabilizado pela família.

7. A manutenção do paciente em estabelecimento prisional comum, em detrimento do tratamento médico disponível, pode configurar situação de periculum in mora inverso, e agravar o quadro de saúde e frustrar a vaga terapêutica obtida.

8. Como a denúncia foi oferecida em 15 de janeiro de 2026 e, passados quase dois meses, não houve designação de audiência de instrução e julgamento, situação que, embora ainda não configure excesso de prazo consolidado, evidencia risco de prolongamento indevido da custódia cautelar.

9. A ausência de antecedentes e de reiteração delitiva, além da inexistência de violência real na conduta reforçam a adequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

10. As medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se suficientes e proporcionais para resguardar a ordem pública e assegurar a proteção da vítima.

IV. DISPOSITIVO

11. Ordem concedida.